Tribunal: TJMT
Processo: 0004327-43.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004327-43.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Agrários, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OLIDE LUIZ SORANZO - CPF: 637.475.709-25 (APELANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ARTUR LARSEN (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES
–
1.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR FALTA DE ASSINATURA DA PEÇA RECURSAL
– IMPROCEDÊNCIA – PETIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA DOUTA DEFESA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DEFENSIVO

– 2.

RESTITUIÇÃO DA COISA
– IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – RECURSO
DESPROVIDO

– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a falta de assinatura do advogado nas razões do apelo interposto é mera irregularidade e não impede o conhecimento do recurso, se devidamente subscrita a petição através da qual foi interposto;

2 - Incabível a restituição da coisa apreendida quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e o veículo não só interessa às investigações, como também a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Olide Luiz Soranzo
, contra a decisão pela qual se
indeferiu
o pedido de restituição do veículo automotor CBT, modelo 2600, série na. 001100, apreendido em 6.7.2017 (Id. 31476979).

Em suas razões recursais,
Olide
almejou a
restituição
do bem apreendido, argumentando que não tem origem criminosa, foi adquirido licitamente e inexiste necessidade de acautelamento com vistas à reparação de dano (Id 31501985).

Em contrarrazões, o
parquet
requereu,
preliminarmente
, o
não conhecimento
do recurso diante da ausência de assinatura da peça recursal pela advogada constituída;
subsidiariamente
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 31501968).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
suscitada

pelo Ministério Público de 1o grau e pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 36441486):

Apelação Criminal – Crime Ambiental [art. 50-A, da Lei no 9.605/1998] - Incidente de restituição de veículo apreendido –
1. Preliminar:
Pretendido pelo Parquet, em sede de contrarrazões,
não conhecimento
do recurso defensivo, por ausência de assinatura da peça recursal –
improcedência
– petitório devidamente
assinado pela douta defesa
– ausência de assinatura, tão somente, na
última folha das razões
– mera irregularidade – precedentes –
2. Mérito:
Pedido indeferido na instância de piso – Almejada
restituição
de
trator
supostamente pertencente ao recorrente e obtido de forma lícita –
inviabilidade
–
dúvidas
razoáveis sobre a
propriedade
do bem – coisa que
interessa ao processo
– tema a ser decidido na sentença da ação penal – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020